Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-77.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000078-77.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO DO MUNICÍPIO PUGNANDO O AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. LC 016/2006. ADI 6166. APELOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000078-77.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que são Apelantes e Apelados Defensoria Pública do Estado da Bahia, Estado da Bahia e Município de Brumado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em dar provimento ao recurso do Município e negar provimento ao recurso da Defensoria Pública, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2020. Presidente José Jorge L. Barretto da Silva Relator